Tribunal: STF
Processo: Rcl 49289
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da ação originária e deslocamento do caso para a Justiça Federal. Agravo regimental não provido.



    1. O financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.



    2. Ao enunciar a possibilidade de o polo passivo ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, a tese do Tema nº 793 da RG preconiza, também, que cabe ao Poder Judiciário, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.



    3. Agravo regimental não provido.